Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-33.2025.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para afastar a aplicação de multa. Ausência de recurso de apelação por parte do embargante questionando a sucumbência recíproca fixada na sentença. Matéria analisada em grau recursal diante do inconformismo do réu, tendo a r. sentença sido mantida neste particular. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para afastar a aplicação de multa. Ausência de recurso de apelação por parte do embargante questionando a sucumbência recíproca fixada na sentença. Matéria analisada em grau recursal diante do inconformismo do réu, tendo a r. sentença sido mantida neste particular. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.